Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-44.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NÃO VERIFICADA. FATURA EM ABERTO. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. BLOQUEIO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID18791937, ID18791940, ID18791941 e ID18791942), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Aduziu a autora ter a empresa ré procedido ao bloqueio do plano de telefonia móvel/fixa (COMBO OI TOTAL), por inadimplência da fatura vencível em 11/09/2018, no valor de R$156,56, cujo pagamento ocorreu em 01/11/2018. Afirmou ter registrado reclamação na ANATEL, tendo a ré reconhecido o pagamento, porém, em fevereiro/2019, realizou novo bloqueio dos serviços. Sustentou que, embora tenha pagado a fatura no valor de R$156,56, foram gerados encargos financeiros (R$15,02). Requereu a declaração de inexistência de débito, o ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente no transcorrer da demanda, o desbloqueio dos serviços e reparação por dano moral.
3. Cuida-se de recurso (ID18791949) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que ela não juntou ao feito o comprovante de pagamento da fatura vencida em 25/03/2019, no valor de R$156,56, referente ao período de 23/07 a 23/08/2018.
4. Nas razões recursais, afirma que a conta relativa ao período de 23/07 a 23/08/2018, possuía o valor original de R$207,29, com vencimento em 11/10/2019, todavia, ao questionar a fatura, o valor foi reduzido para R$156,56 e o vencimento postergado para 25/03/2019. Sustenta que a empresa ré/recorrida, todavia, duplicou o valor de R$156,56, referente ao período de 23/07 a 23/08/2018, na conta referente ao período de 23/08 a 23/09/2018, com vencimento em 31/10/2018, cujo pagamento foi realizado em 01/11/2018, configurando falha na prestação do serviço. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, não restou demonstrado que a empresa ré/recorrida efetuou cobrança em duplicidade, uma vez que as faturas referem-se a períodos distintos. A conta vencida em 25/03/2019 diz respeito ao período de utilização compreendido entre 23/07 a 23/08/2018 e a conta com vencimento em 31/10/2018, paga em 01/11/2018 (ID18791202), refere-se ao interstício de 23/08 a 23/09/2018.
7. Assim, verifica-se que a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I do CPC), porquanto não acostou aos autos comprovante bancário ou qualquer elemento de prova que permita concluir ter havido o pagamento da fatura vencida em 25/03/2019, relativa ao período de 23/07 a 23/08/2018.
8. Logo, a alegação de que houve bloqueio dos serviços de forma arbitrária, a respaldar a tese de defeituosa prestação de serviços, não merece guarida.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.